Tribunal: TJDFT
Processo: 0704823-72.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-09-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0704823-72.2021.8.07.0000 RECORRENTE: MARIA EDILEUZA SANTOS RECORRIDA: MARIA DO SOCORRO COSTA BEZERRA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. SERVIDORA PÚBLICA. HIPOSSUFICIÊNCIA. NÃO COMPROVAÇÃO. CITAÇÃO POR EDITAL. NULIDADE INEXISTENTE. A Constituição Federal instituiu o benefício da assistência jurídica gratuita com o intuito de assegurar o acesso de todos à Justiça, especialmente para aqueles que não dispõem de situação econômica suficiente para arcar com as custas do processo e com os honorários de advogado, sem prejuízo do sustento próprio ou da família. A presunção de pobreza, para fins de concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita, ostenta caráter relativo. Inviável a reforma da decisão não concessiva de gratuidade de justiça, quando existem nos autos elementos que contrariam a alegação de hipossuficiência. A citação por edital pressupõe que o réu esteja em local incerto ou não sabido, conforme o disposto no artigo 256, do Código de Processo Civil, sendo desnecessário o esgotamento de todos os meios para a sua localização. No caso dos autos, já haviam sido exauridas, sem sucesso, todas as diligências realizadas para a localização da executada, devendo ser mantida a citação por edital. A recorrente aponta violação ao artigo 256, inciso II, § 3o, do Código de Processo Civil, insistindo na nulidade da citação por edital, sob o argumento de que tinha residência fixa no mesmo endereço há mais de dez anos. Todavia, o juízo a quo recusou a sua impugnação e manteve como válida a citação por edital. No ID 27796778-Pág. 2, a recorrente pede seja retificada a certidão de que não consta procuração nos autos. II – O recurso é tempestivo, regular preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir no que se refere à alegada contrariedade ao artigo 256, inciso II, § 3o, do CPC, pois a turma julgadora, ao manter a citação por edital, o fez sob o fundamento de que foram exauridas as diligências para a localização da recorrente, “inclusive aquelas feitas por meio de oficial de justiça”, sem êxito, em vários endereços, “inclusive naquele que a recorrente informou na ficha cadastral que fez junto à imobiliária que representa a autora da ação no processo” (ID25319758-Pág. 6). Assim, rever tal assertiva encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Nada a prover quanto ao pedido ID 27796778-Pág. 2, pois a procuração foi juntada pela recorrente no ID 27796779-Pág. 1. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A003